Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SALDO EXECUTADO. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO EXPRESSA. JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. MÊS CHEIO. EXCESSO. PRO RATA DIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se na origem de cumprimento provisório de sentença coletiva na qual se apura o valor do saldo credor, devido pelo agravante. Após a realização de depósito judicial do valor incontroverso e julgada a impugnação oferecida pelo devedor, houve determinação judicial para atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial com incidência de multa, honorários advocatícios e demais consectários legais, a fim de apurar o débito remanescente. Apresentados os cálculos, o executado agravante os impugnou alegando a ausência de indicação do índice de correção monetária aplicado, bem como excesso decorrente da incidência de juros de mora em patamar superior ao devido, pretensão rejeitada pelo Juízo de origem, que homologou o resultado.

2. Depreende-se da planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial a indicação clara do índice de correção monetária considerado nos cálculos, qual seja, o INPC.

3. Com relação aos juros de mora considerados para o período compreendido entre 31/8/2021 e 10/6/2022, observa-se que a Contadoria Judicial considerou a taxa de 10% (dez por cento), sendo 1% (um por cento) ao mês. Em uma análise objetiva, vê-se que a d. Contadoria aplicou a taxa de juros de mora considerando o mês cheio, porquanto, a despeito de não se contabilizar o decurso de 10 (dez) meses completos entre os marcos temporais acima referidos, mas 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, houve incidência de uma taxa de juros moratórios total em 10% (dez por cento).

4. Embora o título judicial exequendo não tenha expressamente determinado o cálculo da incidência dos juros de mora de forma pormenorizada (por rata die), deve-se considerar que a aplicação pelo mês cheio, como ocorre no caso em apreciação, é capaz de gerar enriquecimento sem causa para o credor, porquanto impõe ao executado o dever de custear pagamento a título de mora, quando a hipótese não se verifica. Assim, necessária a correção dos cálculos para expurgar o excesso.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.